Tribunal: TJES
Processo: 5025719-13.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025719-13.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à fixação expressa do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária nas condenações por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de eventual omissão no Acórdão no tocante aos marcos temporais de incidência dos encargos legais, bem como a tentativa de reexame do mérito da decisão proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição dos presentes embargos de declaração. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, tendo examinado de forma suficiente as questões pertinentes ao mérito da controvérsia.
3.1. No tocante aos danos materiais, foram corretamente fixados os juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde a data do primeiro desconto indevido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
3.2. Quanto aos danos morais, a decisão observou o entendimento consagrado na Súmula 362 do STJ, fixando a correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação, tendo em vista a natureza contratual da relação.
3.3. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que enfrente aqueles indispensáveis à resolução da lide, nos termos do art. 93, IX, da CF, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.
3.4. A oposição dos presentes embargos configura tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida, revelando caráter manifestamente protelatório, nos moldes do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do nítido intuito protelatório da medida.

Dispositivos citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5025719-13.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: VIVIANI DE OLIVEIRA FREITAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à fixação expressa do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária nas condenações por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de eventual omissão no Acórdão no tocante aos marcos temporais de incidência dos encargos legais, bem como a tentativa de reexame do mérito da decisão proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição dos presentes embargos de declaração. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, tendo examinado de forma suficiente as questões pertinentes ao mérito da controvérsia.
3.1. No tocante aos danos materiais, foram corretamente fixados os juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde a data do primeiro desconto indevido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
3.2. Quanto aos danos morais, a decisão observou o entendimento consagrado na Súmula 362 do STJ, fixando a correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação, tendo em vista a natureza contratual da relação.
3.3. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que enfrente aqueles indispensáveis à resolução da lide, nos termos do art. 93, IX, da CF, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.
3.4. A oposição dos presentes embargos configura tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida, revelando caráter manifestamente protelatório, nos moldes do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do nítido intuito protelatório da medida.

Dispositivos citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12106255)

que, por maioria dos votos, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte ré opôs embargos (doc.12168869), sustentando que o acórdão é omisso, na manifestação expressa acerca do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis às condenações por danos materiais e danos morais impostas ao embargante.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, o acórdão mostrou-se claro e juridicamente adequado ao estabelecer os marcos de incidência dos juros de mora e da correção monetária relativamente às condenações por danos materiais e danos morais impostas à instituição financeira.

No que se refere aos danos materiais, decorrentes de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, o acórdão observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, ao adotar como:

Termo inicial dos juros de mora: a data da citação, em conformidade com o disposto no art. 405 do Código Civil, que estabelece este marco para obrigações oriundas de relação contratual;

Termo inicial da correção monetária: a data do primeiro desconto indevido, isto é, a data do efetivo prejuízo suportado pela parte autora, em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante aos danos morais, também se constata a precisão técnica do julgado ao dispor que:

A correção monetária incide a partir do arbitramento judicial, conforme preceitua a Súmula 362 do STJ:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
;

Os juros de mora incidem a partir da citação, uma vez que se trata de responsabilidade contratual, hipótese em que prevalece o entendimento consolidado pelas 3ª e 4ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão desta Turma, portanto, observou os marcos legais e jurisprudenciais pertinentes, assegurando coerência sistemática com o ordenamento jurídico e respeitando os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, sobretudo em matéria de reparação civil no âmbito das relações de consumo.

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou obscuridade quanto ao tema, porquanto o acórdão enfrentou de forma suficiente e precisa todas as questões relevantes à definição do termo inicial dos encargos moratórios e da atualização monetária, em estrita obediência à legislação e à orientação jurisprudencial dominante.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)